Tribunal: TJBA
Processo: 8000032-42.2025.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000032-42.2025.8.05.0044 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANT/EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES APELADOA/EMBARGADA: ANDREA DE LIMA COSTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO POSTAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “ÁREA SEM ENTREGA DOMICILIAR”. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ AO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra ANDREA DE LIMA COSTA, nos autos de ação envolvendo cobrança de dívida garantida por alienação fiduciária. A parte embargante alega omissão no acórdão quanto à análise de dispositivos legais e do Tema 1.132 do STJ, defendendo a suficiência do envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual para fins de constituição em mora. Requer o pronunciamento explícito sobre tais fundamentos para fins de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise da tese firmada no Tema 1.132/STJ e de dispositivos legais que tratam da constituição em mora e da obrigatoriedade de observância dos precedentes qualificados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado examinou expressamente a tese firmada no Tema 1.132/STJ, concluindo, de forma fundamentada, pela sua inaplicabilidade ao caso concreto, diante da peculiaridade da anotação "ÁREA SEM ENTREGA DOMICILIAR" , ou seja, em localidade não abrangida por serviço de entrega domiciliar dos Correios. 5. A jurisprudência consolidada do STJ, ao firmar o Tema 1.132, contempla hipóteses em que o envio da notificação é frustrado por causas imputáveis ao devedor, o que não se aplica quando não há sequer tentativa de entrega domiciliar. 6. O julgado também abordou a necessidade de diligência suplementar por parte do credor, inclusive com recomendação de notificação por Cartório de Registro de Títulos e Documentos, a qual foi ignorada pela parte embargante. 7. A alegação de omissão quanto à análise dos artigos 394 e 397 do CC e dos artigos 6º, 139, IX, 927 e 1.039 do CPC não procede, pois o acórdão enfrentou a matéria sob a ótica da efetividade da constituição em mora, fundamento central da controvérsia, revelando inexistência de vício a ser sanado. 8. Reconhecido o caráter prequestionador dos embargos, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em conformidade com a Súmula 98 do STJ. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 6º, 139, IX, 927 e 1.039; CC, arts. 394 e 397; Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º; Lei 9.492/97. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 22.06.2022 (Tema 1.132/STJ); STJ, Súmula nº 98. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo da Apelação n. 8000032-42.2025.8.05.0044, em que figura como Embargante ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, sendo Embargada ANDREA DE LIMA COSTA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 09